Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-13.2019.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
– EMENTA - USUCAPIÃO - AÇÃO ANULATÓRIA/QUERELA NULITATIS – Improcedência decretada - Anulação da sentença proferida em autos de ação de usucapião que somente se justificaria caso constatado vício processual insanável e absoluto (o que aqui, não se verificou) – Nulidade de citação que não pode ser arguida pelo autor da ação anulatória (que também figurava no polo ativo da ação de usucapião, julgada extinta, com fulcro no art. 485, II, do CPC) - Sentença mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000011-13.2019.8.26.0045; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Ordinária

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Arujá

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMENTA - USUCAPIÃO - AÇÃO ANULATÓRIA/QUERELA NULITATIS – Improcedência decretada - Anulação da sentença proferida em autos de ação de usucapião que somente se justificaria caso constatado vício processual insanável e absoluto (o que aqui, não se verificou) – Nulidade de citação que não pode ser arguida pelo autor da ação anulatória (que também figurava no polo

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMENTA - USUCAPIÃO - AÇÃO ANULATÓRIA/QUERELA NULITATIS – Improcedência decretada - Anulação da sentença proferida em autos de ação de usucapião que somente se justificaria caso constatado vício processual insanável e absoluto (o que aqui, não se verificou) – Nulidade de citação que não pode ser arguida pelo autor da ação anulatória (que também figurava no polo ativo da ação de usucapião, julgada extinta, com fulcro no art. 485, II, do CPC) - Sentença mantida Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000011-13.2019.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante ANTONIO
XAVIER DA SILVA, são apelados IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL
LTDA. e MUNICIPIO DE ARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-13.2019.8.26.0045 -Voto no
2
Voto no 43.260
Apelação Cível no 1000011-13.2019
Comarca: Arujá 2a Vara
1a Instância: Processo no 100001113/2019
Apte.: Antonio Xavier da Silva
Apdos.: Imobiliária e Construtora Continental e outro
VOTO DO RELATOR
EMENTA

EMENTA
-
USUCAPIÃO
-
AÇÃO
ANULATÓRIA/QUERELA
NULITATIS

Improcedência
decretada - Anulação da sentença proferida em autos de ação de
usucapião que somente se justificaria caso constatado vício
processual insanável e absoluto (o que aqui, não se verificou)
Nulidade de citação que não pode ser arguida pelo autor da ação
anulatória (que também figurava no polo ativo da ação de
usucapião, julgada extinta, com fulcro no art. 485, II, do CPC) -
Sentença mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação Anulatória (Querella Nulitatis), julgada
improcedente, impondo ao autor o pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atualizado da
causa, ressalvada a gratuidade.
Embargos de declaração às fls. 135/142, rejeitados pela r.
decisão de fls. 143.
Inconformado, apela o vencido (fls. 145/169), sustentando a
necessidade de reforma parcial da r. sentença recorrida, sob o argumento de
que a ação anulatória foi ajuizada, diante da ocorrência de error in
procedendo da r. sentença extintiva da ação de usucapião que não se atentou
para ausência de sua intimação naquele feito para dar andamento processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-13.2019.8.26.0045 -Voto no
3
o que implica em nulidade absoluta.
Prossegue o recorrente dizendo que o defeito ou ausência de
citação fulmina o processo de nulidade, cuidando-se, ademais de matéria de
ordem pública. Ademais, em se cuidando de ação de usucapião, deveria ter
sido observado o disposto na Súmula 263 do C. STF e, bem assim, pela
imprescindibilidade de citação do possuidor, providência desatendida naquele
feito, de modo que não poderia ter sido considerada suprida a citação com
base no parágrafo único do artigo 274 do CPC. Aguarda o provimento
recursal, declarando-se a nulidade da r. sentença proferida nos autos do
processo número 0001255-82.2005.8.26.0045, com o retorno do feito à
origem para 'citação pessoal do autor' (ou na pessoa de seu patrono) para
regular andamento.
Com as razões de apelação, vieram os documentos de fls.
170 e seguintes.
Contrarrazões às fls. 233/242.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo interposto, no duplo efeito, na
forma do artigo 1.012, caput e § 1o, V do CPC, passando ao seu julgamento,
conforme autoriza o artigo 1.010 do mesmo Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
Buscou o autor (ora apelante), por meio da tutela
jurisdicional invocada, a anulação da r. sentença proferida em autos da ação
de usucapião, julgada extinta com fulcro no artigo 485, II, do CPC, sob a
alegação de nulidade da citação, pleito afastado pela r. sentença guerreada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-13.2019.8.26.0045 -Voto no
4
que deve prevalecer.
Como é sabido, a querella nullitatis insanabilis somente
tem viabilidade diante da existência de vício processual insanável e absoluto.
Não é essa, no entanto, a hipótese versada.
Acerca do tema, oportuna transcrição do seguinte trecho do
V. Acórdão proferido no Recurso Especial no 12586/SP, Relator Ministro
Waldemar Zveiter, ao dizer que:
“A tese da Querela Nullitatis persiste no Direito Positivo
Brasileiro, o que implica em dizer que a nulidade da Sentença pode ser
declarada em Ação Declaratória de Nulidade, eis que, sem a citação, o
Processo, vale falar, a Relação Jurídica Processual, não se constitui, nem
validamente se desenvolve. Nem, por outro, lado, a Sentença transita em
julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula, em Ação com
esse objetivo, ou em Embargos à Execução, se for o caso”.
No caso em exame, como bem observa o d. Magistrado a
quo, o apelante figurava no polo ativo da referida ação de usucapião (o que
torna descabida a arguição de nulidade do ato citatório da parte adversa).
Eventual vício quanto à ausência de intimação pessoal do
polo ativo a dar andamento àquele feito, por seu turno, não autoriza o manejo
da via eleita, destinada a invalidar vício em ato citatório, o que não é a
hipótese dos autos.
Aliás, nesse particular, bem observa a r. sentença guerreada,
ao dizer, com inteira pertinência, que “... Com efeito, eventual irregularidade
no ato de intimação da parte autora naqueles autos ensejadora de eventual
nulidade processual (absoluta ou relativa), a toda evidência, não configura
vício citatório para amparar a presente pretensão autoral para declarar a
nulidade da sentença extintiva proferida nos autos da ação de usucapião ...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000011-13.2019.8.26.0045 -Voto no
5
(fls. 131).
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, em seus inteiros
termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

SALLES ROSSI
Relator